Tribunal: TJSP
Processo: 3000718-51.2013.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. JULGAMENTO ANTERIOR CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA. PROPOSTA DE ACORDO DA AUTARQUIA FORMALIZADA EM SEDE RECURSAL. HOMOLOGAÇÃO. Benefício acidentário. Sequelas na coluna vertebral e ombros. Ação julgada improcedente. Julgamento anterior convertido em diligência para

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. JULGAMENTO ANTERIOR CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA. PROPOSTA DE ACORDO DA AUTARQUIA FORMALIZADA EM SEDE RECURSAL. HOMOLOGAÇÃO. Benefício acidentário. Sequelas na coluna vertebral e ombros. Ação julgada improcedente. Julgamento anterior convertido em diligência para realização de nova perícia. Com a juntada do laudo pericial, o INSS manifestou interesse na tentativa de conciliação. O segurado concordou integralmente com as condições da proposta ofertada. Necessidade de homologação da transação celebrada entre as partes, nos termos dos artigos 932, inciso I, e 487, inciso III, "b", do CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Isenção legal da parte autora quanto ao pagamento de verbas sucumbenciais. Art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.